Tribunal: STF
Processo: RE 1417494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMAS DE TELEVISÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E HUMORÍSTICO. ELIMINAÇÃO OU CONTROLE PRÉVIO DO CONTEÚDO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ESTADO DA PARAÍBA E EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar: a UNIÃO FEDERAL, a submeter o programa CORREIO VERDADE, à classificação indicativa, exclusivamente para fins do disposto no art. 20 da Portaria 1.220/2007 do Ministério da Justiça, para que seja veiculada a informação correspondente à classificação indicativa, mas sem obrigatoriedade de observância aos horários de exibição; o ESTADO DA PARAÍBA a instaurar procedimento administrativo disciplinar para cada caso em que as autoridades policiais, civis e militares, franqueiem deliberadamente acesso aos presos e detidos, colocando-os à disposição da imprensa quando haja recusa perceptível, no caso de presos maiores de idade, e ausência de autorização do Juízo da Infância e da Juventude, quando sejam detidos menores de idade; a EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA, TV CORREIO, ao pagamento de danos morais coletivos, no valor correspondente ao dobro do valor cobrado pela emissora por merchandising e pela publicidade veiculada durante a exibição e intervalos comerciais do Programa CORREIO VERDADE, para cada um dos onze dias em que houve exibição de reportagem com conteúdo ofensivo. Os valores serão comprovados mediante apresentação de cópias de notas fiscais de serviços prestados pela emissora ré para clientes do merchandising ou publicidade acrescidos de correção monetária, desde a data dos fatos e juros de mora, a contar do trânsito em julgado. Os destinatários da indenização serão os Fundos Municipais de Defesa das Crianças e Adolescentes de Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, com partilha proporcional à população dos municípios, conforme dados atualizados do IBGE. 



    2. No recurso interposto pelo MPF, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais da condenação da TV Correio e do apresentador Samuka Duarte ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 10.000.000,00 (dez milhões de reais), bem como condenação do Estado da Paraíba ao pagamento de 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente dos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, bem como a condenação da União de arcar subsidiariamente com a importância do valor supracitado, além do estabelecimento de classificação etária dos programas, por meio do Ministério da Justiça, e a cassação da concessão da empresa no caso de persistência da conduta guerreada. 



    3. Os recursos dos réus, por sua vez, sustentam, em síntese, a impossibilidade de condenação do Estado da Paraíba por atos de terceiros; a abrangência inespecífica da sentença; a impossibilidade de submissão do programa Correio Verdade à classificação indicativa pela União; insubsistência do pedido de responsabilização do apresentador Samuka Duarte; indevida majoração da indenização a título de ressarcimento dos danos morais coletivos; cerceamento de defesa da empresa de televisão João Pessoa LTDA; ilegitimidade ativa do MPF no que tange ao pedido de dano moral coletivo; ilegitimidade passiva da União; inocorrência de dano moral coletivo. 



    4. Trata o presente feito de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, na qual objetiva eliminar a exibição de cenas impróprias e exposição de presos (especialmente menores) no horário diurno da programação televisiva da Paraíba. Fundamenta sua pretensão em normas dispostas em nossa Constituição Federal. 



    5. O autor aduz que as tentativas de celebração de TACs foram frustradas e as recomendações (Recomendação nº 09/2009) à Secretaria de Defesa Social foram ignoradas. Em agosto de 2011, o MPF solicitou, em audiência junto à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Paraíba, que as emissoras adequassem o conteúdo dos seus programas ao horário de exibição. O programa Correio da Verdade continuou a transmitir o conteúdo controverso. 



    6. A União manifestou-se afirmando não ter poderes para impedir a exibição do programa em questão e que não cabe ao Ministério da Justiça atribuir classificação indicativa a programa jornalístico (por força do art. 5º da Portaria/MJ 1.120/2007). A empresa de Televisão João Pessoa LTDA manifestou-se no mesmo sentido, no que se refere ao pleito arbitrário do Ministério Público. 



    7. O Estado da Paraíba enunciou não ser responsabilidade do Estado o abuso dos meios de comunicação, sendo um dano decorrente de atuação de entrevistadores e presos. 



    8. O art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal, garantiu a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O art. 220, por seu turno, determinou que nenhuma Lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, incs. IV, V, X, XIII e XIV (§ 1º), sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística (§ 2º). 



    9. A liberdade de imprensa deve ser harmonizada com outros direitos e princípios consagrados na Carta Magna, conforme as hipóteses elencadas no seu próprio texto. 



    10. Não é possível o controle prévio do conteúdo do programa, mediante a proibição de exibição de quaisquer tipos de filmagens ou de entrevistas de pessoas sob custódia policial, em virtude dos princípios, direitos e garantias em favor da plena liberdade de informação em todos seus aspectos. 



    11. A atuação dos órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário, estes quando provocados, deve cingir-se à verificação e à eventual reparação posterior dos danos causados aos direitos da família, à moral, à honra e à dignidade daqueles que tiveram suas imagens irregularmente veiculadas no programa, fixando a reparação dos danos eventualmente sofridos, inclusive em caráter punitivo-pedagógico". Nessa linha: TRF5 - Processo 0003312-51.2013.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 1ª Turma, Julgamento: 13/03/2014, Publicação: 20/03/2014. 



    12. Alguns programas exibirem, principalmente os de cunho humorístico, por vezes, com uso de sarcasmo e deboche, não deixa de ser uma forma de manifestação da liberdade de imprensa. Destarte, não pode o Judiciário tomar para si a decisão de estabelecer regras ou delinear as feições dos conteúdos dos programas televisivos, já que diz respeito a decisões de natureza eminentemente editorial, ou, ainda, estabelecer regras de classificação para os programas jornalísticos de cunho policial, o que configuraria afronta à abrangência da norma constitucional, a qual somente permite sejam reguladas e classificadas as diversões e espetáculos públicos. 



    13. Apelações da União, do Estado da Paraíba e da Empresa de Televisão João Pessoa LTDA providas para julgar totalmente improcedente a demanda. Apelação do MPF prejudicada”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega violação dos artigos 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos V e X, 221 e 227 da Constituição Federal.



    Requer “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, para restabelecer as condenações impostas na sentença, bem como condenar a TV Correio e o apresentador Samuka Duarte ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 10.000.000,00 (dez milhões de reais), condenar o Estado da Paraíba ao pagamento de 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente dos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, bem como a condenar a União a arcar subsidiariamente com a importância do valor supracitado, além de determinar o estabelecimento de classificação etária dos programas, por meio do Ministério da Justiça, e a cassação da concessão da empresa no caso de persistência da conduta guerreada”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso conhecido, pelo não provimento”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1°, III; 4º, II; 5º, V e X; 221 e 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No caso em tela, consta da petição do apelo extremo, nesse ponto, somente a seguinte argumentação:



    “II-1. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso presente, o tema em discussão tem muita relevância sob o ponto de vista jurídico e social e a decisão recorrida tem efeitos que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, na medida em que trata de questão envolvendo direitos fundamentais e indisponíveis, de interesse de toda a coletividade, tais quais a liberdade de expressão versus o direito à privacidade, previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal: ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.’” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem especificar a matéria de mérito suscitada no recurso extraordinário e desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente